Tribunal: TJSP
Processo: 1500589-81.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria que sequer foi objeto do recurso – réu que confessou a prática de furto, não de roubo – Afastamento do reconhecimento da agravante prevista no art.61, II, "j", do Código Penal – impossibilidade – Delito praticado pelo apelado em situação de calamidade pública, no caso, durante a

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria que sequer foi objeto do recurso – réu que confessou a prática de furto, não de roubo – Afastamento do reconhecimento da agravante prevista no art.61, II, "j", do Código Penal – impossibilidade – Delito praticado pelo apelado em situação de calamidade pública, no caso, durante a Pandemia do Covid-19 – No entanto, cabe, neste ponto, dar parcial provimento ao reclamo defensivo, porquanto a magistrada de primeiro grau fez incidir as frações das agravantes em forma de "cascata", devendo ser operado referido aumento em 1/3 (somatória das frações), em apenas uma vez - Afastamento da semi-imputabilidade – Inviabilidade - Art. 26 que faculta ao magistrado a diminuição da pena – Réu que demonstrou possuir plena consciência do caráter criminoso de sua conduta - Princípio do livre convencimento motivado - Recurso defensivo parcialmente provido.